Tribunal: TJDFT
Processo: 0704233-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE DESCOMPASSO COM O TÍTULO JUDICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, reputou preclusa a oportunidade de impugnação.
2. A preclusão, concebida como a perda de um poder ou faculdade processual, pode decorrer dos seguintes fatos jurídicos: a) o não exercício em momento oportuno (preclusão temporal); b) a prática de ato incompatível com o exercício de determinado poder ou faculdade (preclusão lógica); c) quando a faculdade ou o poder já foi exercido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo (preclusão consumativa); d) a prática de um ato ilícito (preclusão punitiva).
3. Sendo decisão recorrível, e não tendo a parte interessada se insurgido – oportunamente – pela adequada via processual, mostra-se inviável o exame posterior. Ademais, falece interesse recursal à parte que ataca matéria decidida de modo favorável aos seus interesses durante o curso processual. Recurso parcialmente conhecido.
4. Se o direito de impugnação foi anteriormente exercido e não contemplou todas as matérias de defesa possíveis, o ato de impugnação não pode ser aditado em momento ulterior, para alcançar pontos não oportunamente confrontados.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.